Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013739-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. VILSON DE SOUZA PINHEIRO
DR. ELSON GONÇALVES NUNES
PACIENTE(S)
WARLEN FLORIANO PIRES DE LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, por manter a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. V, §2o-A, inc. I, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que a fundamentação despendida no decreto que manteve a prisão preventiva se apresenta inidônea, porquanto afirmam fundar-se unicamente na gravidade abstrata do delito, sem indicar os fatores concretos que revelam o risco que a liberdade do paciente representa ao meio social, à instrução criminal e à escorreita aplicação da lei penal.
A respeito, argumentam que o paciente permaneceu em liberdade desde 16/04/2020 (data da possível ocorrência do fato) até 20/05/2021 (data da prisão do paciente), ou seja, por mais de um ano, sem que se tenha notícia de que tenha cometido qualquer outro delito ou que tenha intimidado por qualquer meio as vítimas e/ou testemunhas, ademais, alegam que o paciente também não se ausentou do distrito da culpa.
Lado outro, ressaltam os predicativos pessoais do encarcerado, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e labor lícito (ajudante metalúrgico) e concluem ser suficiente a submissão dele ao cumprimento das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que os efeitos da decisão que decretou a sua prisão sejam suspensos, com a consequente expedição do alvará de soltura. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, para que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a sua prisão preventiva, aplicando-se, se necessário, uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 96271978 ao ID 96271994.
Em razão da ausência de prova pré-constituída foi concedido prazo para os impetrantes emendarem a inicial, o que foi atendido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 97184521 ao ID 97184524.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, a prisão preventiva ora vergastada encontra-se lastreada nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isso porque, em exame perfunctório do decreto prisional, verifiquei que o d. magistrado singular manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por entender que não houve alteração do conjunto fático em relação à decisão que a decretou.
A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente destacou a existência de indícios suficientes do provável envolvimento do increpado no cometimento do roubo circunstanciado a ele imputado, máxime porque teria sido reconhecido pela vítima como executor do assalto, a satisfazer o fumus comissi delicti.
Fosse pouco, ainda destacou a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita ora em análise, evidenciada no maior desprezo pela lei apresentado pelo suspeito, que teria se aproveitado do horário de repouso noturno para invadir a residência da vítima e, mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo, subtrair seus bens e restringir sua locomoção e de seus familiares.
Outrossim, destacou que as investigações apontaram possíveis laços do representado com facções criminosas, a justificar, com mais razão o seu encarceramento provisório a fim de evitar a reiteração delitiva.
Nessa toada, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado a amparar a sua revogação, ao revés, aparentemente, encontra-se respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
Assim, nessa etapa prévia, descabe falar em ausência do periculum libertatis, sendo imprescindível a observância do princípio da confiança no juízo da causa que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui mais condições de aquilatar a indispensabilidade da custódia cautelar, a inviabilizar a concessão liminar da ordem.
Com isso, à primeira vista, considero temerária a revogação das custódias cautelares impostas aos increpados ou a substituição delas por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CP, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de modo que, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelos segregados, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WARLEN FLORIANO PIRES DE LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator